Tribunal: STF
Processo: AI 701472
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. INCIDÊNCIA. 
   AGRAVO IMPROVIDO 
I - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 
   função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos 
   sob fundamento de isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes.
II 
   - Agravo regimental improvido.